Tribunal: TJDFT
Processo: 0772381-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0772381-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: KIM PATROCA KATAGUIRI RECORRIDO: PABLO HENRIQUE COSTA MARCAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte ré/recorrente, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DECLARAÇÕES EM CONTEXTO POLÍTICO-ELEITORAL. FIGURA PÚBLICA. CRÍTICA LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCESSO. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1.1. Recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente pedido de compensação por dano moral; o recorrente alegou que teria sido ofendido por declarações públicas feitas pelo réu, em meio a disputa política e eleitoral, envolvendo críticas a posicionamentos e alianças políticas. 1.2. O juízo de origem entendeu que as manifestações questionadas não extrapolaram os limites da liberdade de expressão. II. Questão em discussão 2.1. As questões em discussão consistem: i) (in) existência de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; e ii) em saber se as declarações públicas do recorrido, realizadas durante o debate político, configuraram abuso do direito de liberdade de expressão e, consequentemente, ilícito civil capaz de ensejar compensação por dano moral. III. Razões de decidir 3.1. A nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional não se configura quando o magistrado fundamenta adequadamente sua decisão, ainda que não destaque os temas em tópicos específicos, desde que examine os argumentos essenciais das partes, nos termos do art. 489, “caput”, e § 1o, do CPC e art. 93, IX, da CF; não padece de nulidade por ausência de fundamentação a sentença que apresenta argumentos coerentes e aptos a infirmar os fundamentos da parte, expondo as razões de sua conclusão; preliminar de nulidade rejeitada. 3.2. A liberdade de expressão é direito fundamental assegurado pela Constituição Federal, que deve coexistir com a proteção à honra, à imagem e à dignidade da pessoa humana, exigindo ponderação de valores em caso de conflito. 3.3. A análise do conteúdo das manifestações revela que as críticas, embora incisivas, se limitaram ao âmbito político-ideológico, sem imputação de fatos criminosos ou adjetivação que extrapolasse a crítica legítima. 3.4. Reconhece-se que pessoas públicas, especialmente no exercício de mandatos eletivos, estão sujeitas a maior escrutínio social e político, sendo toleráveis manifestações críticas mais intensas no espaço democrático. 3.5. No contexto eleitoral, é esperada uma retórica mais vigorosa, que, desde que não viole direitos fundamentais de forma abusiva, é protegida pela liberdade de expressão. 3.6. Ausência de elementos que demonstrem a prática de ato ilícito ou a ocorrência de dano moral indenizável; incidência do princípio da razoabilidade e da proteção ao debate político livre. IV. Dispositivo 4.1. Recurso inominado conhecido e não provido. Sentença mantida pelos próprios fundamentos. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (art. 55 da Lei no 9.099/1995. (Acórdão 2006448, 0772381-08.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 06/06/2025.) A parte recorrente sustenta violação ao art. 5o, X da CRFB, em razão de o acórdão recorrido ter mantido a sentença que julgou improcedente pedido de compensação por dano moral. Assevera que teria sido ofendido por declarações públicas feitas pelo recorrido, em meio a disputa política e eleitoral, envolvendo críticas a posicionamentos e alianças políticas. Aduz, ainda, que o feito se amolda ao tema 837 de repercussão geral. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo comprovado. Há contrarrazões. Os dispositivos constitucionais alegadamente violados não foram objeto de debate expresso no Acórdão recorrido, nem tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, na forma do enunciado no 356 de Súmula de Jurisprudência do STF. Nesse sentido: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. (ARE 721436 AgR, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 26/02/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 21-03-2013 PUBLIC 22-03-2013) É o caso de negativa de seguimento por ausência de pressuposto recursal extrínseco, na forma do art. 1.030, V do CPC. Ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo à parte recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada, in verbis: Ementa: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 836819 RG, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015 PUBLIC 25-03-2015) Em razão da ausência de repercussão geral pela inexistência de prequestionamento explícito, é o caso de negativa de seguimento com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral: EMENTA: DANO MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. MATÉRIA FÁTICA E INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à indenização por dano moral decorrente de responsabilidade civil extracontratual. (ARE 945271 RG, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 17/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 15-06-2016 PUBLIC 16-06-2016) O Acórdão recorrido reconheceu que: “ Ausência de elementos que demonstrem a prática de ato ilícito ou a ocorrência de dano moral indenizável; incidência do princípio da razoabilidade e da proteção ao debate político livre.” Assim, rever tais pontos, a afastar a conclusão que chegou a Turma Recursal, implica reanálise de fatos e provas, o que é vedado pelo enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do STF. Por fim, o acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento, mas sim, os fundamentos ensejadores ao direito à indenização por dano material, moral ou à imagem, previsto no art. 5o, X da CRFB diante de crítica política legítima.” Portanto, não há repercussão geral da matéria, não merece prosseguir o Apelo Extremo. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 31 de julho de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal